Tribunal: TJDFT
Processo: 0729099-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729099-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEILA APARECIDA DE JESUS REU: ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO D E S P A C H O LEILAAPARECIDA DE JESUS opôs embargos de declaração contra decisão monocrática deste Relator (ID 39846769), na qual indeferi o pedido de gratuidade de justiça. Analisando a insurgência da recorrente, denota-se que não aduz questões a serem aclaradas em sede de embargos, mas sim, de enfrentamento direto aos fundamentos que foram utilizados no indeferimento do pedido de gratuidade. Com efeito, tenho, pois, que o embargos de declaração deva ser recebido como agravo interno, na forma do art. 1.024, §3o, do CPC. Desse modo, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Depois, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator